Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-37.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008598-37.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO - CPF: 009.345.971-89 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOSE DA PAIXAO LEMES DOS SANTOS - CPF: 691.479.811-72 (VÍTIMA), CELIO CUNHA - CPF: 483.477.361-20 (ASSISTENTE), MARISTELA CLEIDICIANY FERREIRA SIMOES - CPF: 036.553.611-30 (ASSISTENTE), ELISANGELA CAMPOS VIEIRA - CPF: 031.263.411-01 (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), ROMILDO MARTINS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), EDIONE (ASSISTENTE), WALDIVAN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar os vetores das circunstâncias e consequências do crime quando restou demonstrado nos autos a frieza na conduta do réu, bem assim há comprovação de que o ofendido deixou filhos órfãos; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação dos vetores judiciais.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação penal n.o 0008598-37.2017.8.11.0010, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
condenou-o
como incurso no
art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais acostadas no ID 226836739, a i. defesa argui a existência de
equívocos na dosimetria da pena
, porque reputa
inadequado o desvalor conferido aos vetores judiciais pertinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
. Por fim, prequestiona a matéria a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 223777166, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo na manifestação pelo não provimento do recurso.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 233412674, recomendando o
des
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134196044), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que no dia 23/09/2017, por volta das 18h45min, no Sítio do Celhão, localizado na MT-457 (Estrada Parque Cachoeira da Fumaça), na cidade de Jaciara/MT,
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, vulgo “Júnior Pintor”, matou
José da Paixão Lemes dos Santos
, mediante recurso que dificultou a defesa desta e meio que resultou em perigo comum, com um disparo de arma de fogo, que lhe atingiu na região frontal (testa).

Dessume-se dos autos que, na data fatídica, a Sra.
Lohaine
, esposa do acusado e a Sra.
Maristela
, esposa da vítima, envolveram-se em discussão banal, sendo que o entrevero se transformou em agressões recíprocas entre ambas. Após cessada a confusão,
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, munido com um taco de bilhar, foi em direção da Sra.
Maristela
, esposa da vítima, no intuito de golpeá-la na cabeça, porém aquela colocou as suas mãos na frente, e acabou lesionada. Diante disso, a vítima
José da Paixão
prontamente se organizou para levar a cônjuge ao Hospital, colocando-a na companhia de sua filha dentro do seu veículo.

Nada obstante, aproveitou-se que a vítima estava desatenta em sua defesa – sem que ela pudesse esperar pelo ataque – o acusado efetuou um disparo que o atingiu na região frontal, cujo ferimento lhe causou a morte.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal, que cinge-se ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Da sanção basilar:

O estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio qualificado, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido às
circunstâncias
e
consequências
do crime
.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Infere-se da r. sentença disponível no ID 223777158,
que a sanção básica
se afastou em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses do mínimo legal
, restando estabelecida em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a dois vetores judiciais, quais sejam, as
circunstâncias e as
consequências do crime
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que o réu aguardou a vítima adentrar em seu veículo, juntamente com seus familiares (esposa e filhos), onde, detrás de um automóvel, portanto, de forma sorrateira, efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu de cheio a cabeça do ofendido,
estando este conduzindo o veículo. Sendo assim,
nota-se que o réu demonstrou exacerbada frieza e ardil no agir, sendo merecedor de elevada censura
(neste sentido:“(...) 6. Consoante entendimento deste Sodalício,
a frieza na execução do delito, é elemento que indica maior reprovabilidade da ação, autorizando a exasperação da pena-base
. (AgRg no HC n. 835.988/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”;
as consequências são graves, uma vez que com sua atitude o réu deixou filhos menores órfãos, sendo os infantes dependentes do pai para o seu sustento
. No mais,
filhos e esposa presenciaram a vítima (pai e marido) sendo brutalmente alvejado na cabeça, com considerável sangramento no interior do veículo, onde todos se encontravam, o que reverbera em elevado abalo psicológico à família, que exacerba a normalidade típica, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
(neste sentido: “(...) 6. A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo legal. (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.; “(...) Ademais,
verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito, tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos
.(AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023.); “(...) III - A análise das consequências do crime envolve verificação do resultado da ação do agente, sendo valoradas de acordo com o maior ou menor prejuízo para a vítima decorrente da ação delituosa. IV - No caso destes autos, restou pontuado pelas instâncias de origem que o modus operandi utilizado pelo agente e a maior reprovabilidade da conduta extrapolam os elementos próprios do tipo, na medida em que o crime foi praticado no presença dos três filhos pequenos da vítima e do maior abalo psicológico causado à filha menor e à vítima, baseado em dados concretos.(AgRg no REsp n. 1.934.866/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 23/3/2023.)”.
(Grifei).

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, sabe-se que
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

Na hipótese em apreço, as
circunstâncias
da infração foram negativadas porque “
o réu demonstrou
exacerbada
frieza
e
ardil
no agir
, sendo merecedor de elevada censura” sic
(ID 223777158, pág. 2). Nesse sentido, destacou o d. Magistrado que o réu aguardou a
José
adentrar em seu veículo, na companhia da sua esposa e filhos e, camuflando-se, isto é, para impedir que fosse visto, efetuou o disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima em região vital.

E da análise dos autos, não há como se concluir de modo diverso, notadamente diante da
prova oral colhida em juízo (ID 223777160)
, com especial relevo à oitiva da informante
Maristela Cleidiciany Ferreira Simões
, esposa do ofendido, e quem presenciou inteiramente o fato, dando conta de que o acusado agiu com tamanha destreza e rapidez ao desferir o tiro contra seu marido, que nem mesmo se deu conta à princípio de que
José
teria sido alvejado.

Além disso, contou que “
jamais imaginava que algo assim pudesse acontecer, porque as crianças estavam no carro
” e a conduta colocou todos em risco, demonstrando a completa indiferença na ação do réu, circunstâncias que evidenciam uma maior gravidade e ousadia no
modus operandi
empregado pelo apelante, e corroboram a justificativa apontada pelo juízo
a quo.
Logo, não há falar em inidoneidade dos fundamentos empregados para desabonar as circunstâncias do crime; os quais, aliás, coadunam com a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). 6
. Consoante entendimento deste Sodalício, a frieza na execução do delito, é elemento que indica maior reprovabilidade da ação, autorizando a exasperação da pena-base
. 7. As consequências do crime, in casu, parecem mesmo desbordar do comum à espécie. Conforme destacou o Magistrado de primeiro grau, a vítima, aparentemente, era jovem, recém formada em Engenharia Elétrica, tendo se mudado para a cidade, onde foi consumado o delito, para trabalhar, quando teve sua vida ceifada. Ademais, os transtornos causados pelo crime excedem as consequências naturais de um homicídio, tendo em vista que a genitora da vítima, enlutada, teve de mudar de cidade. 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 835.988/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)
.

À vista disso,
conserva-se
o desabono conferido às
circunstâncias do crime
.

Outrossim, quanto às
consequências do delito
, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de que a vítima deixou filhos menores órfãos, sendo os infantes dependentes do pai para o seu sustento, bem assim, acrescentou que os “
filhos e esposa presenciaram a vítima (pai e marido) sendo brutalmente alvejado na cabeça, com considerável sangramento no interior do veículo, onde todos se encontravam, o que reverbera em elevado abalo psicológico à família”
(ID 223777158, pág. 3).

E como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o posicionamento de que
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

E, havendo fundamentação idônea capaz de justificar a avaliação pejorativa de
duas vetoriais
elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(
vide
Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Via de consequência, conservo intacta a pena imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
0008598-37.2017.8.11.0010
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024